Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE TROCA VALVAR MITRAL/IMPLANTE DE MITRACLIP. ROL EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia destinada à troca valvar mitral/implante de MITRACLIP que se revela indispensável à garantia de vida da segurada.
2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento à Resolução da ANS.
3. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá sua obrigação tem violada sua dignidade moral em caso de negativa de cobertura em momento de fragilidade e angústia, e, portanto, deve ser ressarcida.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.